Tribunal: CARF
Processo: 10850.723895/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723895/2017-53
ACÓRDÃO
2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IRAPUA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram anteriormente suscitadas, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos
contados da data de sua constituição definitiva.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A compensação declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP só pode ser
homologada se comprovada a liquidez e certeza do crédito utilizado.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida com falsidade da declaração, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no
valor total do débito indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723895/2017-53
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às matérias preclusas, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Guilherme Paes de
Barros Geraldi e Matheus Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 03/05) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado no qual se apurou “Multa Isolada Por Compensação Com Falsidade da Declaração” no
percentual de 150% referente às competências 10 a 12/2012, conforme detalhado no Termo de
Verificação de Infrações (e-fls. 06/12).
O auditor informa que o interessado foi inicialmente intimado, através da
Notificação no 00038/DRF SJR/2014, a justificar, via internet, a origem dos créditos utilizados nas
compensações por ele declaradas. Não obstante, este não apresentou os devidos detalhamentos.
Posteriormente, o contribuinte foi novamente instado a prestar esclarecimentos
através dos Termos de Intimação Fiscal emitidos em 14/09/2015 e 13/07/2017, mas não
disponibilizou nenhum documento com o intuito de demonstrar a origem dos créditos utilizados
nas compensações em exame.
Diante da ausência de comprovação dos créditos utilizados, a autoridade fiscal
concluiu pela compensação declarada indevidamente em GFIP.
O interessado apresentou Impugnação (e-fls. 100/111), a qual foi julgada
Improcedente pela 7a Turma da DRJ/REC em decisão assim ementada (e-fls. 141/146):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723895/2017-53
3
Ausente a comprovação do direito creditício pelo contribuinte, cabível a não
homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, cabível a multa isolada no
percentual de 150%, que terá como base de cálculo os valores glosados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada das provas em que se fundamenta. As
alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para ilidir o lançamento de ofício. A
interessada não proveu os autos com documentos capazes de comprovar suas
arguições.
Cientificado do acórdão recorrido em 17/10/2018 (e-fls. 147/150), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 14/11/2018 (e-fls. 153/187) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
- Preliminarmente, suscita a nulidade do procedimento fiscal por não ter sido o
chefe do poder executivo, representante legal do Município, formalmente cientificado do início
das atividades fiscalizadoras. Aduz que a ciência deveria ter sido dada de forma pessoal, com a
comprovação da assinatura do mandatário nos autos, o que não se verifica no presente caso.
- Expõe que, desde junho de 2009, vem recolhendo alíquota de acidente de
trabalho de 2%, apesar de sua atividade preponderante, qualificada pelo CNAE 85.13-9/00 (Ensino
Fundamental), corresponder ao grau de risco leve submetido à alíquota de 1%.
- Discorre sobre a distinção entre atividade preponderante e atividade fim e
apresenta legislação e jurisprudência sobre o tema. Reitera que a contribuição ao SAT deve
considerar a atividade econômica que emprega o maior número de trabalhadores,
independentemente do CNAE principal da empresa. Indica a juntada de documentação
comprobatória de suas alegações.
- Defende a prescrição quinquenal do débito, nos termos do art. 174 do Código
Tributário Nacional.
- Requer o cancelamento dos juros e multa considerando que o acessório segue o
principal.

Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723895/2017-53
4
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre nulidade do procedimento fiscal por não
terem sido suscitadas anteriormente, quedando-se preclusas em razão do disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.

Prescrição
De acordo com o art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua constituição
definitiva, ou seja, do momento em que a Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir
judicialmente do contribuinte a prestação tributária. As Impugnações e Recursos na instância
administrativa suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional, não correndo, neste período, o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Compensação
Quanto à compensação declarada em GFIP, observa-se que o interessado
apresentou Recurso Voluntário com mesmo teor da Impugnação, apontando, em síntese, a
utilização equivocada da alíquota SAT de 2% quando o correto seria de 1% tendo em vista a sua
atividade preponderante.
No julgamento de primeira instância, a 7a Turma da DRJ/REC não acatou as razões
do contribuinte por completa ausência de provas, conforme exposto nos seguintes excertos da
decisão recorrida (e-fls. 145):
A interessada sustenta que os valores compensados no período de 10/2012 a
12/2012 se referem a diferenças de contribuições recolhidas indevidamente, a
título de alíquota GILRAT, em decorrência de erro no seu enquadramento no
código CNAE.
Acresce que sua atividade preponderante é a da CNAE 8513-9/00, relativa à
atividade de Ensino Fundamental, cujo grau de risco é leve e a alíquota
corresponde a 1%, sustentando ter recolhido, no período de 06/2009 a 07/2012
(descontínuo), a alíquota de 2%.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723895/2017-53
5
Ocorre que o contribuinte não acostou, em sua defesa, nenhuma prova de suas
alegações, quaisquer documentos que comprovassem que a atividade de Ensino
Fundamental ocupa majoritariamente seus empregados, a exemplo de folhas de
pagamento, fichas financeiras, contratos de trabalho, notas de empenho,
tampouco comprovantes de recolhimentos de contribuições efetuados a maior.
Neste sentido, assim dispõem os artigos 15 e 16, III, do Decreto 70.235/72: [...]
Destarte, não tendo apresentado, em sua defesa, documentação comprobatória
das compensações realizadas nas GFIPs das competências de 10/2012 a 12/2012,
mais uma vez o contribuinte deixou de comprovar seu direito creditório. Isto
porque, de acordo com despacho decisório, foi intimado duas vezes, no curso da
fiscalização, a fazê-lo e também quedou-se inerte.
Correta a não homologação efetuada pelo Fisco, porquanto em estrita
observância ao prescrito no art. 89, caput, da Lei 8.212/91, não fazendo jus, o
sujeito passivo, a reaver supostos recolhimentos a maior, por falta de
comprovação.
Com efeito, como já relatado, o contribuinte foi intimado três vezes a justificar a
origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP para as competências 10 a
12/2012. No entanto, mesmo com prorrogação de prazo concedida, este não apresentou
qualquer documento com o intuito de demonstrar o direito pleiteado, tendo a autoridade fiscal
concluído pela não homologação das referidas compensações por falta de comprovação de que se
originaram de créditos relativos a pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido,
nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Apesar das razões apontadas no acórdão de primeira instância, o contribuinte
ingressou com Impugnação desacompanhada de documentos, permanecendo sem comprovação a
liquidez e certeza do crédito utilizado nas compensações em litígio.
Em sede de Recurso Voluntário, o interessado reiterou os argumentos trazidos
anteriormente, indicando, contudo, a juntada de documentos comprobatórios (e-fls. 196/1840).
Como já pontuado, apesar de ter tido diversas oportunidades, o contribuinte não
disponibilizou nenhum elemento de prova desde o início da ação fiscal, não cabendo a análise das
peças acostadas ao Recurso Voluntário em razão do disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Extrai-se dos parágrafos 4o e 5o do referido artigo que a prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele
demonstrar, com fundamentos, a presença de uma dessas condições.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723895/2017-53
6
Ocorre, contudo, que, no caso em tela, o recorrente simplesmente indicou a
juntada de documentos no Recurso Voluntário sem sequer mencionar o motivo pelo qual não os
disponibilizou anteriormente (e-fls. 175). Assim, não demonstrada a existência de uma das
hipóteses previstas no art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, considera-se precluso o direito do
contribuinte de apresentar elementos de prova na fase em que o processo se encontra.
Isso posto, diante da falta de comprovação de certeza e liquidez dos créditos
utilizados nas compensações pleiteadas, correta a autoridade fiscal em não homologá-las.

Multa Isolada
No que concerne à multa isolada apurada no presente lançamento, também não
merece reparos a decisão recorrida.
Como bem explicitado no item 32 do Termo de Verificação de Infrações abaixo
reproduzido (e-fls. 11), o contribuinte efetuou compensação de créditos que não gozavam de
liquidez e certeza, o que, no entender desta Conselheira, caracteriza falsidade, sendo cabível, por
conseguinte, a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/91.
32. Assim, a partir da análise do acima exposto e tendo em vista que o
contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes, uma vez que não
estava legal e judicialmente amparado para tal procedimento, e que,
consequentemente, inseriu informações falsas nas GFIP, informações essas que
culminaram por reduzir o valor devido das contribuições previdenciárias em
detrimento do erário, concluímos pela aplicação da multa estabelecida no § 10o
do art. 89 da Lei 8212/91 em consonância com o artigo 46, da IN RFB 900, ou seja,
multa isolada de 150% sobre o valor da compensação indevida, visto que, ficou
comprovado a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ficando o
mesmo sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, tendo como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Relevante mencionar nesse ponto que, de acordo com o art. 89, §10, da Lei n°
8.212/91, a multa isolada corresponde ao dobro do percentual indicado no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, não havendo qualquer relação com a existência de dolo, fraude ou simulação. Tal
penalidade não se confunde com a disciplinada no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, utilizada nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.056 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723895/2017-53
7
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1847
DF CARF MF
Original